Tribunal: STF
Processo: RE 75050
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-14
Data de publicação: 1973-09-14

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA EM REPETIÇÃO DE INDEBITO FISCAL. APLICAÇÃO
ANALOGICA DAS REGRAS LEGAIS QUE A CONCEDEM NA DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS
DOS CONTRIBUINTES, FEITOS EM GARANTIA DAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVA
E JUDICIAL. INOCORRENCIA DE OFENSA AO ART. 153, PAR 2 DA
CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.